Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016664-35.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA DE AZEVEDO
RECORRIDO: BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais em face de empresa administradora de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente comprovou a existência de contrato de proteção veicular com a recorrida capaz de garantir a cobertura securitária do sinistro relatado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre consumidor e empresa fornecedora de serviços submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), sem afastar o ônus da prova do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. O recorrente não juntou aos autos o contrato de proteção veicular, documento essencial para comprovar a obrigação da empresa e os termos da cobertura, inviabilizando a análise da alegada abusividade da negativa de cobertura.
5. A empresa recorrida nega a existência de vínculo contratual no ramo de proteção veicular, demonstrando que atua apenas como administradora de benefícios diversos.
6. A ausência de prova da contratação impede o reconhecimento de responsabilidade civil e a configuração de danos materiais ou morais.
7. Jurisprudência da Turma Recursal do TJMT confirma que, inexistindo prova da contratação de serviço de proteção veicular, não há que se falar em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de proteção veicular impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais e morais. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016664-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA DE AZEVEDO - CPF: 755.387.172-91 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 44.136.938/0001-09 (RECORRIDO), ANA TEREZA DE LOURDES ZANON - CPF: 086.059.676-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025